Tribunal: STF
Processo: HC 211163
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ecio de Rezende Tereza Filho, advogado, em benefício de Leandro Peres, contra julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.12.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 693.424/SP. É a ementa do acórdão:



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.



    II - Para a progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da LEP.



    III - Verifica-se que o v. acórdão considerou que, para além da longa pena a cumprir e da gravidade abstrata dos delitos cometidos, não está presente o requisito subjetivo para a progressão de regime, com base em elementos concretos extraídos da execução penal, tendo em vista o histórico prisional do apenado, que ostenta nada menos do que 6 (seis) infrações disciplinares de natureza grave no curso da execução.



    IV - Ademais, é firme o posicionamento desta eg. Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, providência que implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    Habeas corpus não conhecido” (e-doc. 4).



    2. O impetrante alega que, “não obstante o art. 197 da Lei de Execução Penal preceitue que as decisões proferidas pelo juiz da execução desafiam recurso de agravo, não há como negar, de forma peremptória, a possibilidade de estas, eventualmente, além de contemplarem ocasional error in procedendo ou error in judicando, darem azo, assim, à ocorrência de constrangimento ilegal”.



    Argumenta que “o Recorrente foi condenado a pena privativa de liberdade e atualmente cumpre sua pena em regime fechado na Penitenciária ‘Silvio Yoshihiko Hinohara’ de Presidente Bernardes-SP, tendo cumprido mais da metade do total de sua pena. 



    Assim, preenchido o requisito objetivo, o Recorrente ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto.



    Ao analisar o pedido, o Juízo das execuções criminais determinou a submissão do Recorrente a exame criminológico, cujo laudo de avaliação foi favorável ao benefício pretendido, preenchendo assim o requisito subjetivo.



    Ocorre que, mesmo preenchendo os requisitos legais, com lapso temporal ultrapassado, atestado de bom comportamento carcerário e laudo em exame criminológico favorável, o pedido de progressão de regime foi indeferido pelo Juízo das execuções criminais, que entendeu pela ausência do requisito subjetivo”.



    Sustenta que “o Recorrente está sendo novamente penalizado por fatos já julgados, eis que a gravidade dos crimes cometidos já foi considerada durante a persecução penal, em que ao final foi lhe imposta a pena devida ante a gravidade dos crimes cometidos, nos termos do art. 59 e seguintes do Código Penal.



    Veja que, a quantidade de pena imposta ao Recorrente já carrega em si os reflexos da gravidade em concreto dos crimes cometidos, sendo ilegal considerá-la novamente para o fim de obstar a obtenção de benefícios executórios justamente por tratar-se de evidente bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico”.



    Assinala que “o histórico prisional do Recorrente encontra-se superado, eis que submetido à avaliação criminológica, a comissão técnica de classificação da unidade prisional concluiu que o Recorrente, a despeito das faltas disciplinares pretéritas, atualmente possui condições subjetivas para progredir de regime”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer à Vossa Excelência conceda a medida liminar para permitir ao Recorrente que possa aguardar o julgamento o presente recurso em regime semiaberto. No mérito, caso indeferida a liminar, requer a concessão da ordem, para o fim de cassar o v. acórdão do Tribunal coator e deferir a progressão ao regime semiaberto ao Recorrente, por medida de justiça” (fl. 8, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, ausentes as decisões proferidas pelo juízo da Execução Penal e pelo Tribunal de Justiça local e o atestado carcerário do paciente.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ser conhecido, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. A ausência de juntada da decisão do juízo da Execução Penal impede a análise dos fundamentos utilizados para afastar-se a pretensão do impetrante.



    5. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora